Tribunal: TJBA
Processo: 8010814-40.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010814-40.2018.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

APELADO: GISELE DE SOUZA BARROS

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO. JORNADA DE 40 HORAS.
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO TÁCITO PELA ADMINISTRAÇÃO
DO DIREITO DA APELADA. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SEABRA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Incentivo ao Magistério, no percentual de 25% sobre o vencimento, correspondente à jornada de 40 horas semanais, no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é devida à autora a diferença da Gratificação de Incentivo ao Magistério sobre jornada de 40 horas, à luz da ausência de documentação formal específica do período, da suposta prescrição quinquenal e da impossibilidade de o Judiciário conceder vantagens funcionais diretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nas ações contra a Fazenda Pública que envolvem parcelas de trato sucessivo, prescrevem apenas aquelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, restando hígidas as demais.
4 - O conjunto probatório constante dos autos, especialmente a ficha funcional da servidora e o início do pagamento integral da gratificação a partir de 2017 sem alteração de cargo ou lotação, demonstram o exercício contínuo da jornada de 40 horas e o reconhecimento tácito do direito pela Administração.
5 - O art. 55 do Estatuto do Magistério local condiciona a gratificação ao exercício nas unidades escolares, o que restou comprovado nos autos.
6 - O Judiciário não concede vantagem funcional, mas reconhece a obrigação legal decorrente da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010814-40.2018.8.05.0243,
sendo Apelante -
MUNICÍPIO DE SEABRA
e Apelada -
GISELE DE SOUZA BARROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e
negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2